Tribunal: TJES
Processo: 0006229-22.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006229-22.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVES DELVART OTONI e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – POBREZA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006229-22.2011.8.08.0024

AGRAVANTES: CLOVES DELVART OTONI E OUTROS

AGRAVADO:MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 7101247, que, após haver indeferido a gratuidade de justiça determinando o recolhimento do preparo recursal (id 6059995), não conheceu do recurso de apelação interposto pelos Agravantes em razão de sua deserção.

Aduzem os Agravantes, nas razões id 7414809, terem comprovado suficientemente sua hipossuficiência financeira, fazendo jus, portanto à concessão da benesse postulada.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no id 7759980, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, a gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, convenço-me de que, à luz das provas colacionadas aos autos, inexistem elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira alegada pelos Agravantes.

Ocorre que, como consignado na decisão id 6059995, os Agravantes, apesar de devidamente intimados para comprovarem a hipossuficiência aduzida, não apresentaram qualquer documentação que justificasse a concessão do benefício, razão pela qual restou indeferida a concessão do beneplácito, decisão contra a qual não se insurgiram os Agravantes.

Destarte, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, decorrentes do julgamento da ação cautelar n.º 024.059.011.379 e dos agravos de instrumento n.º 035.059.004.271 e 024.059.005.223, de que foram Relatores, respectivamente, os Exmºs. Srs. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Rômulo Taddei e Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“(...)

a) Restou configurado o acerto da r. decisão recorrida que observou na afirmativa do agravante que ele dispunha de condição financeira privilegiada. b) É certo que a lei de assistência judiciária gratuita, ao permitir o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, utiliza uma técnica de presunção relativa dos fatos afirmados pelo requerente; contudo, se a presunção é relativa (iuris tantum) ela admite prova em contrário. c) Pela simples leitura da peça inicial foi possível ao magistrado verificar a condição financeira privilegiada do agravante, motivo pelo qual ele não pode ser amparado pelo benefício da lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

2) A afirmação da parte não vincula necessariamente o magistrado quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, como deixa antever a recorrida, podendo o julgador, se não a entender convincente, indeferir o pedido, de forma motivada, consoante interpretação a contrario sensu do art. 5º, da Lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

3. Indefere-se a concessão do benefício quando há elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza escorada em simples afirmação na inicial. (...)”

Portanto, não tendo restado comprovada a hipossuficiência dos Agravantes, não se me afigura possível a concessão da gratuidade da justiça postulada, reiterando que os Agravantes não se insurgiram, oportunamente, contra a decisão id 6059995, que não lhes concedeu o benefício determinando o recolhimento do preparo, levando, por conseguinte, à decisão que, monocraticamente, não conheceu do recurso de apelação ante a sua manifesta deserção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.